Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART. 866 DO CPC. ROL DO ART. 835 DO CPC. CABIMENTO DA PENHORA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EXAURIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, que é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida.

2. Na hipótese, a parte agravante buscou a satisfação do seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências foi frutífera. Ao contrário do que se registrou na decisão impugnada, foi realizada consulta extrajudicial de bens imóveis, mas declaração emitida pela ANOREG-DF apontou a inexistência de bens de titularidade da pessoa jurídica. Dessa forma, admite-se a penhora de faturamento. Ademais, o percentual de 20% (vinte por cento) requerido não tem a capacidade de tornar inviável a continuidade do exercício da atividade empresarial da agravada.

3. Recurso conhecido e provido.